Tribunal: TJSP
Processo: 1000109-41.2024.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Alegada fraude na contratação de empréstimo que haveria onerado indevidamente o benefício previdenciário da Autora. Reconhecida a regularidade da contratação, foram os pedidos julgados improcedentes. Irresignação da Autora. Sem razão, contudo. Insurgência contra a contratação digital. Descabimento. Contrato assinado digitalmente pela Autora

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Alegada fraude na contratação de empréstimo que haveria onerado indevidamente o benefício previdenciário da Autora. Reconhecida a regularidade da contratação, foram os pedidos julgados improcedentes. Irresignação da Autora. Sem razão, contudo. Insurgência contra a contratação digital. Descabimento. Contrato assinado digitalmente pela Autora regular. Transferência do valor para conta mantida pela Autora comprovada. Contraprova mediante extrato bancário que não veio aos autos. Ilações genéricas destituídas de fundamento. Sentença mantida. Recurso desprovido. Honorários majorados.